Tribunal: TJSP
Processo: 0002854-79.2014.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de fevereiro de 1989 – Documento apresentado que demonstra a relação jurídica entre as partes na época do Plano Verão – Extrato de fevereiro demonstra a existência de saldo em janeiro do mesmo ano – Eventual necessidade de melhor instrução caberia a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de fevereiro de 1989 – Documento apresentado que demonstra a relação jurídica entre as partes na época do Plano Verão – Extrato de fevereiro demonstra a existência de saldo em janeiro do mesmo ano – Eventual necessidade de melhor instrução caberia a determinação de trazer os extratos faltantes – Possibilidade de inversão do ônus da prova – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença anulada.

Recurso provido, com determinação.